Tribunal: TJDFT
Processo: 0743054-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743054-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERUCIA DE SOUZA, ARLINDO TAVARES DE MELO AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC CONSTRUTORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores MARIA VERUCIA DE SOUZA E ARLINDO TAVARES DE MELO contra decisão que, em ação anulatória e c/c reparação de danos proposta em face de BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A E HC CONSTRUTORA S/A, indeferiu o pedido de reconsideração acerca da análise do pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 42364340), os autores agravantes sustentam que houve a demonstração, no processo de origem, da presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Alegam que a probabilidade do direito alegado se faz presente ante a prova inequívoca do fato, qual seja, o relatório médico, relatório técnico, e-mails, fotografias e vídeo, que comprovam as condições deploráveis do imóvel adquirido em tão pouco tempo e que comprometem a habitabilidade, restando patete que os autores foram enganados pelas rés, adquirindo bem durável de péssima qualidade, totalmente diverso da oferta inicial apresentada pelas agravadas. Acrescentam que as rés já compareceram no imóvel por diversas vezes para tentar solucionar os defeitos, sem êxito, de modo que os autores já aguardam uma solução definitiva por mais de três anos. Defendem que o perigo de dano se faz evidente antes a notória exposição à qual o filho autista dos autores está sendo submetido em razão do afundamento e trincamento do piso do seu quarto, o que requer a presença de estranhos adentrando em seu ambiente para reparo, bem como causa a alteração de sua rotina o que é por demais prejudicial ao seu estado de saúde. Argumentam que precisam se mudar do imóvel objeto da lide, pois a saúde de seu filho autista está piorando a cada dia, diante das situações causadas em razão dos sucessivos comparecimentos de estranhos ao imóvel para realizar reparos sem resolver definitivamente os problemas existentes. Ressaltam que o vício referente a fissuras no piso não é episódio isolado no imóvel dos agravantes. Ao final, pleiteiam que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas, sem que venham a sofrer as sanções contratuais relacionadas a mora. No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (Decisão ID 144380090 - processo de origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Com efeito, a probabilidade do direito se faz presente na medida em que os autores agravantes demonstram a existência de vários vícios no imóvel adquirido, como se vê da troca de e-mails com representantes das rés noticiando a existência de danos de ordem elétrica, rachaduras e piso (ID 143056495 a 143056500 – autos de origem), pelo laudo técnico de ID 143056501 (autos de origem) que aponta terem sido “encontradas diversas anomalias na unidade de no 305”, além da indicação de existência de outros processos no mesmo empreendimento imobiliário que também indicam a existência de falhas na construção, com julgamento de procedência, como se vê dos documentos ID 143056503 a 143056507 (autos de origem). Consta ainda, do processo originário, o laudo pericial ID 143056508/143056510, extraído dos autos do processo no 0711648-63.2020.8.07.0001, que teve como objeto toda a edificação localizada no SGAN 915, Lote F, Asa Norte, Brasília – DF, onde se situa o imóvel dos autores agravantes, e que menciona em sua conclusão que: “Por outro lado, é importante salientar que a falta de projetos específicos, projetos incompatíveis ou mal detalhados, considerando-se ainda a interferência de todos os projetos das instalações, as falhas de planejamento, a carência de especificações técnicas, a qualidade dos materiais utilizados, a ausência de mão-de-obra qualificada e a deficiência de fiscalização, acarretam em fissuras, desplacamentos, infiltrações de água e outros males que parecem perfeitamente naturais, mas que poderiam ser evitados em sua grande maioria se estes pontos fossem observados desde a concepção da obra.” – g.n. De tal modo, a probabilidade dos vícios existentes no imóvel dos autores agravantes decorrerem de falhas na execução do empreendimento se mostra verossímil. Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se faz presente na medida em que restou demonstrado, conforme relatório médico ID 42364352, que o filho dos autores agravantes possui diagnóstico médico de “Transtorno do Espectro Autista associado a Transtorno Dissociativo e Transtorno Misto Ansioso Depressivo (CID 10: F84.5 + F44 + F 41.2)”, necessitando “que sua casa e, principalmente seu quarto, seja ambiente agradável e aconchegante para que o paciente se sinta bem e confortável.” Acrescente-se que no referido relatório, datado de 11/11/2022, o médico atesta, ainda, que o filho dos agravantes “encontra-se com o quadro clínico instável, apresentando crises de irritabilidade e agressividade apesar do uso de medicação que já foi ajustada recentemente”, bem como que “qualquer desconforto ambiental que gere insegurança e/ou medo pode ser fator predisponente para uma crise de agitação e agressividade.” Inclusive, constata-se que, conforme Ocorrência Policial ID 42364559, em 14/12/2022, o filho dos autores agravantes teve um surto e “fez uso de um azulejo quebrado no apartamento para atentar contra a própria vida.” Destaque-se que a construtora ré agravada BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A além de vendedora é a credora fiduciária (ID 143053294), sendo certo que eventual procedência da demanda implicará de todo modo no retorno do imóvel para sua propriedade. Além do mais, nos termos do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.” Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas relativas ao contrato firmado entre as partes que tem por objeto a compra e venda do imóvel situado na SGAN 915, Lote F, sala 305, Asa Norte, Condomínio Parque Norte, Brasília/DF, obstando os efeitos da mora. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se as rés para ciência da tutela de urgência deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora